Tribunal: TJPA
Processo: 0828292-28.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828292-28.2024.8.14.0301

APELANTE: LANA LIMA PEREIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0828292-28.2024.8.14.0301

RECORRENTE: LANA LIMA PEREIRA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por candidata aprovada em 34º lugar no concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, para o cargo de Professor Licenciado Pleno – Educação Física, contra sentença de improcedência liminar da ação declaratória de preterição c/c obrigação de fazer e dano moral, proferida com base no art. 332, II, do CPC, sob o fundamento de que a parte autora não demonstrou preterição arbitrária nem direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de professores temporários pelo Município de Belém caracteriza preterição de candidata aprovada em cadastro de reserva; (ii) estabelecer se há direito subjetivo à nomeação e eventual reparação por dano moral diante do quadro fático apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A aprovação em cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF (Tema 784), salvo nos casos de preterição arbitrária, contratação imotivada de temporários ou manifestação inequívoca da Administração sobre a necessidade de provimento.

4.

A contratação de temporários não configura preterição automática, sendo necessária a prova de que tais contratações substituem, de modo permanente e arbitrário, cargos efetivos correspondentes ao concurso realizado.

5.

Inexistem provas nos autos de que as contratações temporárias realizadas pelo Município sejam equivalentes às atribuições do cargo pretendido ou que haja cargos efetivos vagos não providos sem justificativa.

6.

A sentença de improcedência liminar está respaldada na suficiência da prova documental, não configurando cerceamento de defesa nem violação ao contraditório.

7.

Não compete ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade administrativa quanto à conveniência e oportunidade das nomeações, salvo demonstração cabal de ilegalidade, o que não se verificou no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de servidores temporários durante a validade do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital.

2.

Para que se configure preterição, é indispensável a demonstração inequívoca de que as contratações substituem cargos efetivos compatíveis com o cargo pleiteado, o que não ocorreu.

3.

A improcedência liminar da ação é válida quando não comprovada, de plano, a alegada preterição nem os elementos mínimos para sua caracterização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC, arts. 332, II, 5º, 6º e 1026, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, RMS 61.771/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 18.08.2020; TJPA, MS 0808468-16.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja G. Nascimento, j. 06.08.2024.

Vistos etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3
ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 3
ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco (04/09/2025).

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por Lana Lima Pereira, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer c/c Dano Moral com pedido de Tutela de Urgência, julgou liminarmente improcedente o pedido autoral.

Historiando os fatos, Lana Lima Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que participou do concurso público regido pelo Edital 002/2020-PMB/SEMEC, visando ao provimento do cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Educação Física, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Belém.

Esclareceu que, embora o edital previsse apenas 12 (doze) vagas, obteve a 34ª colocação, figurando, portanto, no cadastro de reserva. Alegou que, desde a abertura do certame, o Município de Belém manteve e renovou contratos temporários com ao menos 140 profissionais para o exercício das mesmas funções correspondentes ao cargo pretendido, sendo 58 contratações anteriores à homologação do concurso e 82 posteriores, fato que, segundo a autora, revelaria a inequívoca necessidade de provimento dos cargos e, por conseguinte, a ocorrência de preterição.

Assim, pleiteou sua nomeação e posse no cargo, a condenação do Município à reparação por danos morais, bem como a concessão de tutela de urgência para imediata nomeação.

Recepcionada a ação, com fulcro no art. 332 do CPC, o Juiz singular julgou improcedente a pretensão, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO do autor para extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 332 do CPC/2015. Defiro a gratuidade de justiça. considerando a óbvia hipossuficiência do autor - o qual pleiteia uma colocação de trabalho.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, conforme art. 475, § 4º, do CPC/15.

Observado o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.”

Inconformada com a sentença, a autora interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, defende, preliminarmente, que houve erro no julgamento liminar, uma vez que o feito exige dilação probatória, especialmente para demonstrar a existência de preterição arbitrária e imotivada.

Alega que o Juízo a quo aplicou indevidamente o art. 332, II, do CPC/2015, ao considerar que a causa contrariava precedente qualificado do STF (Tema 784) e do STJ, ignorando a necessidade de instrução processual diante da complexidade fática. Requereu a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, com a produção de provas.

No mérito, sustenta que os atos administrativos praticados pelo Município de Belém, como a reiterada contratação de temporários, a realocação de professores em razão do déficit funcional, protestos de pais por ausência de vagas, manifestações públicas da SEMEC reconhecendo a insuficiência de professores e estudos internos da Administração quanto à necessidade de pessoal, evidenciam a existência de cargos vagos e a necessidade de nomeação, configurando preterição.

Apontou, ainda, que tais elementos demonstram a convolação da mera expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência do STF e do STJ. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para sua nomeação, a anulação da sentença e o prosseguimento do feito com a produção de provas.

Em contrarrazões, o Município de Belém pugnou pela manutenção da sentença. Afirmou que a apelante não foi aprovada dentro do número de vagas previstas no edital, inexistindo direito líquido e certo à nomeação. Asseverou que todos os candidatos aprovados dentro das vagas foram regularmente convocados e nomeados, e que a contratação de servidores temporários não configura preterição ilegal, tratando-se de ato discricionário da Administração Pública.

Defendeu, ainda, que a alegada preterição não foi cabalmente demonstrada, tampouco restou provada a existência de vagas efetivas desocupadas durante a vigência do certame. Ao final, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou parecer, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Destacou que a autora foi classificada fora do número de vagas ofertadas no edital e que não restou caracterizada a preterição arbitrária e imotivada.

Ressaltou que a contratação de temporários, por si só, não é suficiente para convolar a expectativa em direito subjetivo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria, sobretudo nos julgados do STF e do STJ. Assim, opinou pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por LANA LIMA PEREIRA em face da sentença que, com fundamento no art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil, julgou liminarmente improcedente a ação declaratória de preterição em concurso público, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, proposta contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A controvérsia gira em torno da alegada preterição da apelante, classificada na 34ª colocação no cadastro de reserva do Concurso Público regido pelo Edital n.º 002/2020/PMB-SEMEC, destinado ao provimento do cargo de Professor Licenciado Pleno – MAG.04: Educação Física. Sustenta a autora que, embora aprovada no certame, não foi convocada, mesmo diante da realização de contratações temporárias por parte do Município para o exercício de atribuições que, segundo alega, seriam idênticas às inerentes ao cargo por ela pleiteado.

Todavia, a tese recursal carece de respaldo probatório robusto nos autos. Ainda que se reconheça a efetivação de contratações precárias pela Administração Pública Municipal, inexiste prova concreta e individualizada de que tais vínculos guardem relação direta e inequívoca com as atribuições específicas do cargo de Professor Licenciado Pleno em Educação Física, tampouco que tais contratações tenham ocorrido em substituição direta aos candidatos aprovados no concurso em questão.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 784 da Repercussão Geral, consolidou entendimento no sentido de que a mera aprovação em concurso público para cadastro de reserva não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais de preterição ilegal, contratação de terceiros sem justificativa plausível ou surgimento de vagas suficientes no prazo de validade do certame. A Corte Suprema delineou, de forma taxativa, os cenários em que a expectativa de direito à nomeação se convola em direito subjetivo, a saber:

1.

Quando a aprovação se dá dentro do número de vagas previstas no edital;

2.

Quando surgem novas vagas durante a validade do certame e há contratação de terceirizados ou temporários em caráter de substituição permanente;

3.

Quando a Administração manifesta, de modo inequívoco, a intenção de preencher determinado cargo.

Nessas hipóteses, a discricionariedade da Administração encontra-se reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), exigindo-se da parte interessada prova cabal da necessidade de provimento durante a vigência do concurso. Nesse sentido, reproduz-se excerto da ementa do julgamento do RE 837.311/PI:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a contratação temporária, quando fundada em necessidade excepcional de interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição da República, não configura, por si só, preterição. Conforme bem assentado pelo Ministro Sérgio Kukina no RMS 61.771/PR:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO EFETIVO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. PRAZO DE VIGÊNCIA NÃO EXPIRADO. DISCRICIONARIEDADE NA ESCOLHA DO MOMENTO PARA NOMEAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo em que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes. 2. Cabe à Administração Pública, no legítimo exercício do poder discricionário, escolher o melhor momento para nomeação de candidatos aprovados em concurso público, respeitado o prazo de validade do certame. 3. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 61771 PR 2019/0262509-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2020)

No caso em apreço, não há qualquer comprovação nos autos quanto à existência de cargos efetivos vagos compatíveis com o cargo almejado, tampouco demonstração de que, com base nas contratações temporárias efetuadas, a apelante teria sido alcançada dentro da ordem classificatória.

A ausência de elementos objetivos que estabeleçam nexo de causalidade entre as contratações precárias e as funções específicas do cargo pretendido fragiliza significativamente a narrativa autoral, inviabilizando o reconhecimento de direito à nomeação, bem como o pleito indenizatório por supostos danos morais, cuja configuração demanda a demonstração inequívoca de lesão a direito líquido e certo.

Para reforçar a consistência da decisão de primeiro grau, colacionam-se julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça que evidenciam a consonância da jurisprudência local com os precedentes vinculantes do STF e STJ, todos no sentido de que a contratação temporária, desacompanhada de provas sobre a existência de cargos efetivos vagos, não enseja o direito subjetivo à nomeação:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C-208. DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. POLICIAL PENAL. CANDIDATO APROVADO ALÉM DO QUANTITATIVO DE VAGAS OFERTADAS PARA PROVIMENTO IMEDIATO E IGUALMENTE FORA DO CADASTRO DE RESERVA. REALIZAÇÃO DE NOVO CERTAME. RE Nº 837.311/PI (TEMA 784). CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. NÃO INDICAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 4. A administração detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame sem que isso indique preterição do impetrante, notadamente porque aprovado fora do número de vagas ofertadas pelo edital de abertura do concurso público - RE nº 837.311/PI (Tema 784). 5. Além disso, a simples alegação de contratação temporária, à mingua de provas concretas acerca da existência de cargo de provimento efetivo vago, não demonstrado pelo impetrante, por si só é incapaz de evidenciar preterição do candidato. 6. Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0808468-16.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Seção de Direito Público – Julgado em 06/08/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. CADASTRO RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇAO. PRECEDENTE DO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.I- O candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação. II- Para que se configure a preterição ilegal de candidato aprovado fora das vagas, mesmo em cadastro de reserva, é indispensável a demonstração de que a Administração Pública agiu de forma arbitrária e imotivada, uma vez que situações dos mais variados matizes podem justificar a falta de nomeação, o que não se verifica, de plano, na espécie. III- Recurso conhecido e improvido.

(TJE-PA, processo nº 0807085-42.2020.8.14.0000, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgamento: 14/06/2021)

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO C-153, SEAD/SESPA. CANDIDATA APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGO EFETIVO VAGO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, Relator Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 784), decidiu que o candidato aprovado além das vagas previstas em edital não ostenta direito subjetivo de ser nomeado, possuindo, ao revés, uma expectativa de direito, que se convolará em direito subjetivo à nomeação na excepcional hipótese de restar demonstrado, de forma inequívoca, que a Administração age de modo compatível com a necessidade de prover cargos vagos. 6. A simples indicação de contratação temporária, consoante o art. 37, IX, da Constituição da República, à míngua de provas concretas, não tem o condão, por si só, de comprovar a preterição dos candidatos aprovados ou a existência de cargos efetivos vagos. Precedentes. 7. De mais a mais, cumpre observar, ainda, que o prazo de validade do certame foi prorrogado por mais 02 anos, a contar de 22/04/2012 (Portaria nº 0261/2012), por sua a vez a vigência das referidas contratações encerrava em 30/11/2011 e 10/12/2011, isto é, ainda dentro do prazo de validade do certame sendo certo que enquanto não encerrado não há de se falar em omissão da Administração quanto ao dever de nomeação. 8. Apelação conhecida e provida, sentença reformada.

(TJE-PA, processo nº 0015301-73.2012.8.14.0301, órgão julgador: 2ª Turma de Direito público, relatora: Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgamento: 27/06/2022)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento da causa se dá com base em prova exclusivamente documental, suficiente para o deslinde da controvérsia, conforme autoriza o art. 332, inciso II, do Código de Processo Civil. A decisão liminar de improcedência não configurou supressão indevida de garantia processual, mas, ao contrário, decorreu da ausência de elementos mínimos capazes de sustentar, de forma inequívoca, a ocorrência de preterição arbitrária.

Reforço que a jurisprudência dos tribunais superiores tem sido firme ao reconhecer que a mera contratação temporária de servidores, sem que se comprove a existência de cargos efetivos vagos, não enseja direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas, tratando-se de institutos jurídicos diversos, fundados em regimes legais distintos (art. 37, II e IX, da Constituição Federal).

Nesse contexto, a produção de outras provas seria desnecessária e inócua, uma vez que não se discute fato controvertido que justifique dilação probatória, mas sim a insuficiência jurídica e material das provas já apresentadas para o fim pretendido.

Por fim, cumpre destacar que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na esfera discricionária da Administração Pública quanto à gestão de seus quadros funcionais. A ingerência judicial nessa seara, sem amparo em prova cabal de ilegalidade, afrontaria o princípio da separação dos poderes, cristalizado no art. 2º da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, conclui-se pela correção da sentença de improcedência liminar da ação, na medida em que a autora não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou desvio de finalidade por parte da Administração, subsistindo, tão somente, mera expectativa de direito, juridicamente insuficiente para autorizar a nomeação compulsória ou a indenização pretendida.

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que julgou liminarmente improcedente a ação, nos moldes do art. 332, II, do Código de Processo Civil, em harmonia com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2025